Tribunal: TJES
Processo: 5017785-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017785-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROUMANE DORIETTO

APELADO: JOAO CARLOS PADILHA DE MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE GENRO E SOGROS. POSSE DE CUNHADO DECORRENTE DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ROUMANE DORIETTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por JOÃO CARLOS PADILHA DE MENEZES, confirmando a liminar anteriormente concedida, reconhecendo o esbulho possessório e rejeitando integralmente os pedidos do réu, ora apelante, notadamente: (i) o reconhecimento da usucapião extraordinária ou ordinária; e (ii) o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo apelante é apta a ensejar a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica, com ânimo de dono e ininterrupta pelo prazo legal, requisitos não verificados no caso, pois a ocupação do imóvel decorreu de mera tolerância familiar, sem animus domini.

4. A posse do apelante, iniciada por seus pais mediante comodato verbal concedido pelo proprietário, configura mera detenção, não gerando efeitos possessórios plenos nem autorizando a aquisição da propriedade por usucapião.

5. Após o falecimento dos ocupantes originários (pais do apelante), a permanência do réu no imóvel, sem anuência do proprietário e mediante troca das fechaduras, caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração pleiteada.

6. A alegação de contrato verbal de compra e venda entre o pai do apelante e o autor carece de qualquer comprovação documental, sendo inviável a transmissão da propriedade sem escritura pública, conforme exige o art. 108 do Código Civil.

7. A pretensão indenizatória por benfeitorias esbarra na ausência de prova específica sobre a realização, natureza ou valor das alegadas melhorias, bem como na má-fé da posse exercida pelo apelante, que impede o reconhecimento do direito à indenização e à retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida por tolerância familiar, decorrente de comodato verbal, não se reveste de animus domini e, portanto, não autoriza o reconhecimento da usucapião.

2. A
permanência no imóvel após a extinção do comodato, sem anuência do proprietário, configura esbulho possessório.

3. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, nem à retenção do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.208, 1.219 e 1.238; CPC, art. 561; CC, art. 108.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000266-02.2021.8.08.0022, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.04.2025 a 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

ROUMANE DORIETTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
JOÃO CARLOS PADILHA DE MENEZES
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como rejeitou integralmente os pedidos deduzidos pelo réu, ora apelante, notadamente: (i) o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária ou ordinária), e (ii) o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Em suas razões recursais (ID 00764652v006), o apelante alega, em síntese: (i) que reside no imóvel há mais de 41 anos, inicialmente com seus pais, e depois sozinho; (ii) que seu genitor teria adquirido o bem do apelado mediante contrato verbal; (iii) que promoveu diversas benfeitorias no imóvel, arcando com as despesas correspondentes; (iv) que tal circunstância comprova a posse mansa, pacífica, prolongada e com animus domini, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária (art. 1.238, CC) ou, subsidiariamente, a indenização por benfeitorias úteis (art. 1.219, CC), com direito à retenção. Ao final, requer: o conhecimento e provimento da apelação, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais e acolher os pedidos contrapostos, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, nas quais sustenta: (i) que o imóvel sempre foi de sua titularidade; (ii) que a posse do apelante decorreu de mera permissão familiar; (iii) que não houve posse com ânimo de dono, mas mera detenção; (iv) que a documentação acostada aos autos comprova de forma cabal o exercício de poderes de proprietário pelo apelado, inclusive com pagamento de tributos e manutenção; (v) que a sentença está amplamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, o ora apelado, que é o titular dominial do bem (conforme certidão de matrícula juntada no evento 16362242), comprovou que é igualmente o possuidor do referido imóvel, arcando com os encargos inerentes à propriedade, como o pagamento de IPTU (evento 16362245), bem como com as contas de água (evento 16362246) e de energia elétrica (evento 16362247).

Consta dos autos que o apelado cedeu a posse direta aos sogros, pais do apelante, os quais ali permaneceram até fevereiro de 2021, quando passaram a residir em sua casa, sendo que, com o falecimento destes naquele mesmo ano (respectivamente, em junho e julho de 2021), o seu cunhado, ora apelante, passou a ocupar o imóvel, realizando a troca unilateral das fechaduras e impedindo a entrada do cunhado (evento 16362248), o que caracterizou esbulho possessório (art. 561 do Código de Processo Civil), que motivou o ajuizamento da presente em 24/11/2021.

Em que pese o apelante afirmar que reside no imóvel há mais de 41 anos, primeiramente com seus pais e, posteriormente, de forma isolada, o que, segundo defende, ensejaria o reconhecimento de usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), a simples ocupação prolongada de imóvel por mais de 15 anos, sem animus domini, não é suficiente para fins de aquisição da propriedade via usucapião. É necessário, ainda, comprovar que a posse foi incontestada, com intenção de dono, pública e contínua, o que não se verifica no caso em tela.

O próprio contexto fático processual demonstra que o apelante não iniciou sua ocupação com animus domini, mas sim por mera tolerância dos seus pais, aos quais o apelado cedeu a posse, no contexto de laços familiares, o que se enquadra na hipótese de mera detenção derivada de comodato verbal.

O art. 1.208 do Código Civil prevê que: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. IMÓVEL CEDIDO AO FILHO PELO PROPRIETÁRIO. PERMANÊNCIA DA COMPANHEIRA APÓS FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O comodato verbal entre o autor e seu filho Adão restou comprovado por meio dos depoimentos de testemunhas. 4. Com o falecimento do comodatário, extingue-se o comodato, e a recusa da apelante em desocupar o imóvel configura esbulho. 5. A posse da apelante decorre de mera tolerância, não apresentando os requisitos do artigo 1.196 do Código Civil, tampouco animus domini, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A extinção do comodato por falecimento do comodatário impõe a restituição do imóvel ao comodante, sendo ilícita a recusa de desocupação por terceiro sem direito legítimo à posse. 2. A posse exercida por mera tolerância, ainda que prolongada, não se reveste de animus domini e não autoriza o reconhecimento da usucapião. (...). (TJES, Apelação Cível nº 5000266-02.2021.8.08.0022, 3ª Câmara Cível, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em plenário virtual de 29 de abril de 2025 a 07 de maio de 2025).

Além disso, pontua-se que a alegação de que o pai do apelante, sogro do apelado, teria adquirido o imóvel mediante contrato verbal, sem qualquer prova documental, não se sustenta, ante a exigência do art. 108 do Código Civil, que determina a escritura pública como requisito para a validade de negócios jurídicos de transmissão de propriedade imobiliária.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, verifica-se que o apelante não individualizou, nem mesmo quantificou ou comprovou documentalmente, quais teriam sido as melhorias realizadas no imóvel.

Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apenas o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No presente caso, a posse, como visto, é de má-fé, pois exercida em oposição à vontade do proprietário, após o falecimento dos ocupantes legítimos, em verdadeiro abuso de confiança.

Por conseguinte, não há que se falar em direito de indenização, tampouco em retenção do imóvel, pois ausente a boa-fé exigida por lei.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.